Tribunal: TJSP
Processo: 2101521-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio de proventos, via Sisbajud - Pretensão de desbloqueio integral da quantia – Decisão que libera apenas oitenta por cento, mantendo a penhora no valor remanescente – Inconformismo do executado – Inadmissibilidade de constrição sobre percentual de salários e proventos previdenciários dos executados - Impenhorabilidade absoluta expressa no art. 833, IV, do

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio de proventos, via Sisbajud - Pretensão de desbloqueio integral da quantia – Decisão que libera apenas oitenta por cento, mantendo a penhora no valor remanescente – Inconformismo do executado – Inadmissibilidade de constrição sobre percentual de salários e proventos previdenciários dos executados - Impenhorabilidade absoluta expressa no art. 833, IV, do CPC – Débito que não se insere em nenhuma das exceções legais – Provimento do agravo de instrumento para desbloquear integralmente o valor penhorado.